Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS ESTRITOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação de sentença, homologou o laudo pericial. O objeto da demanda é a revisão de benefício de aposentadoria complementar em razão de incorporação de horas extras mensais reconhecidas na Justiça do Trabalho.
2. Constatado que o laudo pericial expôs suas conclusões de forma clara, técnica, imparcial e objetiva e que não há elementos ou provas concretas capazes de contrariar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação do perito do Juízo, reputam-se descabidas as impugnações expostas pelo agravante.
3. Em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada, à luz dos arts. 507 e 508 do CPC, não há que se falar em erro no laudo pericial, que observou os estritos termos do julgado objeto da liquidação, inclusive quanto à aplicação dos juros moratórios e ao pagamento de reflexos de diferenças salariais atinentes ao Benefício Especial Temporário (BET).
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.